Tribunal: STF
Processo: RE 77560
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-08-26
Data de publicação: 1983-08-26

Ementa:
TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO DE VENDAS E CONSIGNAÇÕES.
INCABIVEL A APLICAÇÃO DAS NORMAS DA LEI 4.784/65 PARA INCIDENCIA DE
NOVOS GRAVAMES, PARA AQUELES CUJA SITUAÇÃO JURÍDICA DE CONTRIBUINTE
SE TORNARA CONCRETA E DEFINITIVAMENTE CONSTITUIDA.
APLICAÇÃO, DE QUALQUER SORTE, AINDA, DA REGRA FIXADA NO ART-9. DO
ATO COMPLEMENTAR N. 35.
PRECEDENTES.